Tribunal: STF
Processo: ACO 727
Classe: ACO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO – OMISSÃO. Constatada omissão quanto a exame de certo tema, cumpre prover embargos de declaração.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. Presente sucumbência recíproca, surge adequada a compensação dos honorários advocatícios – artigo 21 do Código de Processo Civil de 1973.